Tribunal: TCU
Processo: 036.543/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas de recursos repassados, no exercício de 2016, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, com análise após a constatação de revelia do responsável.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em decorrência de omissão no dever de prestar contas de recursos repassados por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pnae, no exercício de 2016, ao Município de Aiquara/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Oseas Rebouças de Jesus Filho; 9.2. condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2016 61.248,00 4/3/2016 7.772,00 6/4/2016 7.772,00 6/5/2016 7.772,00 3/6/2016 7.772,00 8/7/2016 7.772,00 8/8/2016 7.772,00 8/9/2016 7.772,00 6/10/2016 7.772,00 8/11/2016 7.772,00 7/12/2016 7.772,00 9.3. aplicar-lhe multa de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. esclarecer ao responsável que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos e subsista a falta de justificativa para a omissão no dever de prestar contas, o débito poderá ser afastado, mas permanecerá a irregularidade das contas, com alteração do fundamento da multa para o art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.10. enviar cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, para as providências cabíveis; 9.11. dar ciência desta deliberação ao FNDE.